Tribunal: TJBA
Processo: 0000258-25.2010.8.05.0008
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000258-25.2010.8.05.0008 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: RUI SEVERINO DA SILVA e outros (2) Advogado(s): LUCIANA VILLAS BOAS MARTINS BANDECA, MARCELO LIMA RODRIGUES APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): A C O R D Ã O DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. AUSÊNCIA DE QUALIDADE DE SEGURADO DO INSTITUIDOR. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA QUE NÃO SUPRE REQUISITO ESSENCIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação ordinária de concessão de pensão por morte, ao fundamento de inexistir comprovação da qualidade de segurado do falecido e da dependência econômica dos autores, pretendida com base nos artigos 16 e 74 da Lei nº 8.213/91. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se: a qualidade de segurado do instituidor restou comprovada por documentos apresentados; a dependência econômica presumida do cônjuge e dos filhos poderia suprir a ausência da qualidade de segurado. III. Razões de decidir A qualidade de segurado é requisito objetivo essencial para concessão da pensão por morte, não sendo suprida por recolhimentos post mortem nem pela presunção de dependência econômica. A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que, ausente comprovação de vínculo contributivo ou preenchimento dos requisitos para aposentadoria à data do óbito, inviável a concessão do benefício previdenciário. Os documentos apresentados não são contemporâneos ao falecimento nem suficientes para demonstrar a manutenção da qualidade de segurado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível nº 0000258-25.2010.8.05.0008, em que figuram como apelantes Rui Severino da Silva, Camila dos Santos Silva e Naiara dos Santos Silva, e como apelado Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, pelas razões adiante explanadas. MM-02